Tribunal: TJMT
Processo: 1037153-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037153-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA BAUMGARTEN LTDA - CNPJ: 27.426.383/0001-10 (AGRAVADO), DERCI BAUMGARTEN - CPF: 850.444.151-20 (AGRAVADO), DERCI BAUMGARTEN - CPF: 850.444.151-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA CAMARGO - CPF: 056.200.191-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS –
PESSOA JURÍDICA –
FRAUDE BANCÁRIA –
INDÍCIOS DE FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA
PARCIALMENTE
PARA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É admissível o deferimento
parcial
de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contratos bancários, quando presentes elementos que evidenciem indícios de fraude praticada por terceiro com a possível utilização indevida dos dados do consumidor
,
devendo ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037153-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADA: TRANSPORTADORA BAUMGARTEN LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais no 1000778- 66.2025.8.11.0107, ajuizada por
TRANSPORTADORA BAUMGARTEN LTDA – ME,
representada por seu sócio
DERCI BAUMGARTEN
, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que o Banco Volkswagen excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito
,
se abstivesse de promover cobranças relativas às parcelas controvertidas e deixasse de ajuizar ação de busca e apreensão dos veículos
objeto dos contratos discutidos
, além de inverter o ônus da prova.

Inconformado, o Banco, ora agravante, sustenta que o fumus boni iuris está presente, pois não estão configurados os requisitos da tutela de urgência e tampouco da inversão probatória; a relação jurídica é de natureza empresarial, uma vez que os contratos
discutidos visam à aquisição de caminhões utilizados como insumo da atividade de transporte da agravada, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Também aduz que os boletos falsos foram emitidos por terceiros estranhos ao banco, sendo possível constatar que o beneficiário indicado nos comprovantes é pessoa jurídica sem qualquer relação com o agravante.

Afirma que, inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o evento fraudulento, a negativação e eventual cobrança configuram exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e que a decisão recorrida impôs indevidamente a inversão do ônus da prova, atribuindo ao banco o encargo de comprovar fatos negativos (inexistência de orientação ao contato fraudulento e ausência de recebimento dos valores).

Forte nesses argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, e ao final, o provimento do recurso, com reforma integral da decisão agravada.

A liminar foi
indeferida
em 29 de outubro de 2025, pelo
Relator em Substituição Legal
,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

(
I
d. 325277387).

A parte agravada
apresentou
contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 330945377).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 324197865.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

A
c
ontrovérsia posta em discussão versa sobre a
decisão do Juízo
a quo

que
deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que o Banco Volkswagen excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito
,
se abstivesse de promover cobranças relativas às parcelas controvertidas e deixasse de ajuizar ação de busca e apreensão dos veículos, além de inverter o ônus da prova.

N
a origem
, a parte agravada, alega, em síntese, que almejando antecipar as parcelas referentes a três contratos firmados com a requerida (n° 0000052963434, n° 0000052963426 e n° 0000046455468) acessou o site de atendimento ao cliente visando imprimir os boletos para pagamento, sendo direcionado pelo site ao atendimento por WhatsApp, onde em atendimento, afirma ter informado apenas os números dos contratos, sendo os demais dados informados pelo atendente, que enviou os boletos conforme solicitado.

Aduz que de boa-fé realizou os pagamentos e posteriormente foi surpreendida por cobranças das parcelas já pagas. Assim, veio a constatar a fraude nos boletos e tentou resolver extrajudicialmente com a requerida, se encontrando com o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão destes débitos.

Em razão disso, requereu na origem a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para declarar a inexistência dos débitos questionados com a baixa da restrição junto
aos cadastros de inadimplentes, a expedição de ordem de abstenção de cobrança judicial ou extrajudicial e a vedação da ordem de busca e apreensão dos veículos objeto dos contratos ora discutidos.

Em análise aos autos, o douto magistrado condutor do feito originário proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3o, CPC).

No caso, o documento juntado em Id. 207639136 demonstra a negativação da parte autora junto a órgãos de proteção ao crédito.

Encontram-se acostados também os boletos supostamente fraudados em Ids. 207639663, 207639661 e 207639660, os quais foram obtidos por meio de contato de WhatsApp disponibilizado, a princípio, no canal de atendimento da empresa requerida, cujos prints de conversa estão juntados em Id. 207639641, onde verifica-se que o emitente dos boletos possuía acesso aos dados da parte autora e do negócio firmado entre as partes, sendo difícil constatar que o beneficiário dos pagamentos controvertidos não seria a requerida.

Também, encontram-se acostados em Id. 207639642 os comprovantes de pagamento da citada dívida. Por sua vez, não há risco de irreversibilidade da medida ora pleiteada, uma vez que, em se comprovando a regularidade
da dívida, a restrição da parte autora poderá ser imediatamente reativada. Entretanto, entendo pelo deferimento parcial do pedido de tutela de urgência, eis que a declaração de inexistência do débito diz respeito ao próprio mérito da demanda, pelo que entendo prudente ouvir o requerido, garantindo o contraditório e ampla defesa.

Ante ao exposto, em juízo de cognição sumária, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA pretendida na inicial e determino que a parte requerida: a) exclua o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias; b) se abstenha de promover qualquer tipo de cobrança referente aos valores aqui controvertidos; c) se abstenha da prática de busca e apreensão dos veículos dos contratos n° 0000052963434, n° 0000052963426 e n° 0000046455468, em razão dos débitos discutidos no presente feito (parcelas 07, 07 e 39, respectivamente). Sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao dobro do valor da causa (...). Diante da verossimilhança das alegações
inicias
, defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC” (...). (Id. 209215026 – autos de origem)

Inconformado, o agravante aduz que os boletos falsos foram emitidos por terceiros estranhos ao banco, sendo possível constatar que o beneficiário indicado nos comprovantes é pessoa jurídica sem qualquer relação com o agravante.

Afirma que inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o evento fraudulento, a negativação e eventual cobrança
configuram exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e que a decisão recorrida impôs indevidamente a inversão do ônus da prova, atribuindo ao banco o encargo de comprovar fatos negativos (inexistência de orientação ao contato fraudulento e ausência de recebimento dos valores), razão pela qual, pugna pela atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso
sub judice
, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante.

Compulsados os autos, não vislumbro,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos legais aptos a concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque,
a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos de
origem, notadamente quanto à verossimilhança da alegação da agravada de que os boletos fraudulentos foram obtidos por meio de contato de WhatsApp aparentemente vinculado a canal oficial do Banco Volkswagen, tendo os interlocutores acesso a dados específicos dos contratos e das parcelas, por isso, necessária a suspensão das cobranças e a exclusão temporária da negativação, sem adentrar no mérito da responsabilidade definitiva.

O perigo de dano, por sua vez, não se verifica em relação ao agravante, pois a decisão apenas suspendeu temporariamente os efeitos de cobranças e restrições até o julgamento definitivo da lide, sem extinguir ou inviabilizar o direito de crédito, que poderá ser plenamente exercido caso venha a ser reconhecida sua validade
.

Nesse sentido
, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
TUTELA DE URGÊNCIA.SUSPENSÃODE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS.
EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO.
INDÍCIOS DEFRAUDE. REQUISITOS CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças oriundas de supostocontratofraudulento e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de vinte dias-multa, nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, conforme o art.300do CPC, considerando os elementos probatórios apresentados quanto à alegadafraudena contratação; e (
ii
) analisar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo a quo para assegurar o cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência mostra-se adequada diante dos elementos que evidenciam a plausibilidade do direito, notadamente o comprovante de empréstimo com transferência imediata dos valores para terceiros, boletim de ocorrência e reclamação administrativa, caracterizando indícios suficientes de possívelfraudena contratação.

4. Em se tratando de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova negativa, sendo ônus exclusivo da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, conforme distribuição dinâmica do ônus probatório.

5. Asuspensãotemporária dos descontos constitui medida de prudência que não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, cujo porte econômico permite suportar o diferimento dos valores até julgamento final, atendendo ao princípio da
proporcionalidade e à distribuição equilibrada dos ônus processuais.

6. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, não se revela desproporcional ou excessiva, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza coercitiva da medida, destinada a garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presença de elementos que evidenciem possívelfraudena contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, asuspensãodas cobranças e da negativação do nome do consumidor.
2. A fixação de multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes, sendo adequado o valor de R$ 500,00 diários, limitado a R$ 10.000,00 para instituição financeira de grande porte."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.300, 373, §1o, 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022101-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025; TJMT, N.U 1012924-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2025; TJMT, N.U 1026386-33.2024.8.11.0000, Rel.
Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025.”

(N.U 1035323-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATOBANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.SUSPENSÃODE COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou asuspensãodas cobranças oriundas da Cédula de Crédito Bancário no AU0000929749, bem como a abstenção de incluir os dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, diante de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em: verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; e apurar se houve falha na prestação do serviço bancário ou se a operação questionada decorre de fato de terceiro (fraude externa), excludente de responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta nos autos narrativa detalhada de fraude praticada por terceiro, com suporte em boletins de ocorrência e áudios, que indicam o uso indevido de dados e biometria do agravado para contratação não reconhecida, sendo plausível a tese degolpeestruturado.

4. Ainda que o banco sustente a regularidade da contratação, o fato de a operação ter sido intermediada por terceiro ligado à concessionária de veículos (Auto
Brick
Veículos Ltda.) impõe exame quanto à eventual falha no controle de riscos da instituição financeira.

5. A medida liminar deferida é reversível e visa resguardar a honra e o crédito do agravado, caminhoneiro cuja atividade depende de regularidade cadastral para contratação de fretes.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional ao fim coercitivo da medida e encontra amparo no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A presença de elementos que evidenciem possível fraude na contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, asuspensãodas cobranças e da negativação do nome do consumidor. 2. A reversibilidade da medida liminar e o risco de
dano
à imagem do consumidor justificam sua manutenção, mesmo diante de indícios de regularidade formal da operação.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 537; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.390.493/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.05.2025.”

(N.U 1022101-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026